Tribunal: TJMT
Processo: 1040722-21.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040722-21.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO CESAR GUIMARAES NETO - CPF: 171.815.771-15 (RECORRENTE), DARLAN ADIB FARES - CPF: 892.835.891-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA
–PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS –
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DEFENSOR PÚBLICO
–
PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA ADVOCACIA PARTICULAR PARA FINS DE APOSENTADORIA – PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/98 – COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA POR CERTIDÃO DA OAB
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO No 331/2003
–

POSSIBILIDADE DA CONTAGEM PARA TEMPO DE SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 149932000, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou procedente
o pedido formulado na peça inicial, determinando que o reclamado promova a averbação dos períodos de exercício de advocacia particular, qual seja,
21/03/1979 a 14/12/1998,
para fins de aposentadoria do reclamante, sem prejuízo da análise dos demais requisitos legais.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminarmente: A sua ilegitimidade passiva;

2)

Preliminarmente: A incompetência absoluta do Juizado;

3)

Preliminarmente: A ausência do interesse de agir;

4)

A ausência de juntada de provas nos autos do direito pleiteado, ônus que cabia à parte autora nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados
nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

De início,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, considerando ser este o responsável pelo pagamento do servidor.

Ainda que o MT PREV tenha legitimidade para responder às ações relativas à
concessão de aposentadoria aos servidores civis do Estado de Mato Grosso,
após a edição da LC no 560/2014 tal reconhecimento não afasta o ESTADO DE MATO GROSSO do polo passivo de tais ações, posto que atua como gestor dos proventos do autor, motivo pelo qual possui legitimidade para responder à ação.

Nesse sentido é a jurisprudência dominante:

DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – VALORES RETIDOS APÓS JANEIRO DE 2015 – LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Estado de Mato Grosso é legitimo para responder pelos descontos indevidos em folha de pagamento, eis que, atua como gestor da folha.
(N.U 1001409-81.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).
(grifei).

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOENÇA INCAPACITANTE – SENTENÇA DE ILEGITIMIDADE – PRELIMINAR AFASTADA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PROCESSO ADMINISTRATIVO ATESTA DOENÇA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO REQUERIDA – AUTO-APLICABILIDADE DO BENEFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
No tocante a preliminar de ilegitimidade do Estado de Mato Grosso na presente demanda, não merece prosperar, uma vez que o Estado atua como o gestor da folha de pagamento, sendo responsável pela cessação dos descontos, ainda que os valores recolhidos sejam destinados ao MTPREV .
O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o TETO simples do REGIME GERAL da PREVIDÊNCIA social (art. 40, §18 da CRF), porém, em se tratando de aposentadoria por doença grave, a Emenda Constitucional n° 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40, da CRF, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o DOBRO do limite máximo estabelecido para os benefícios do REGIME GERAL de PREVIDÊNCIA social. Diante de decisão administrativa do processo no 571933/2016 que reconheceu a doença grave, o requerente faz jus ao pleito para que não incida o desconto referente ao imposto de renda de seus proventos, inconteste a isenção do desconto relativo ao imposto de renda nos termos do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1001054-71.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2019, Publicado no DJE 09/10/2019).
(grifei).

Igualmente,

rejeito
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais pelo valor da causa, uma vez que, em contramão ao alegado pelo reclamado, o reclamante pugna por
possibilidade de cômputo de tempo de advocacia, exercido antes da emenda no 20/98, no período de 1979 a 1998, independentemente de comprovação do tempo de contribuição, tanto para fins de aposentadoria quanto para fins de percepção do abono de permanência,
no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), isto é,
em valor compatível com o previsto no procedimento especial estabelecido pela Lei no 9.099/95.

Também,
afasto
a preliminar de falta do interesse de agir pela parte autora,
uma vez que
o requerimento na esfera administrativa não é requisito a ser preenchido previamente ao ajuizamento da demanda judicial
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: AFASTADA. EXTINÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL - JUNTADA DE RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO -
CONDICIONAMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR AO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - NÃO CABIMENTO
- INSUBSISTÊNCIA DAS MULTAS - PEDIDO QUE NÃO SE CONDICIONA AO PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - APELO PROVIDO. 1."[...]O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que a recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida e o motivo do pedido de prolação de outra decisão. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada. [...].” (TJMT, Ap 175878/2014, Des. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara Cível, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015)
2. A norma processual não estabelece a necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo como requisito para propositura da ação. 3. O artigo 5o, inciso XXXV, da Carta Magna assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser subtraída ao conhecimento do Poder Judiciário, bem como é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o acesso do interessado às vias judiciais não depende da exaustão das vias administrativas.
4. Mesmo que o exaurimento da instância administrativa possa ser de alguma relevância para aferir o pedido de indenização por dano moral, nada interfere no pedido de nulidade das multas em razão da clonagem de placas e tampouco pode ser utilizado como condicionante para ingresso do pedido de indenização. 5. Apelo provido. (TJMT - N.U 0001562-85.2016.8.11.0039, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018). Grifei.

Segundo consta da inicial,
o autor é defensor público Estadual, tendo sido nomeado após aprovação em concurso público de provas e títulos, empossado no
dia 24/02/1999
e entrado em exercício na
data de 25/02/1999
.

Afirma que antes do ingresso na respectiva carreira pública, exercera a advocacia privada desde a sua inscrição nos quadros da OAB, que se dera em
21/03/1979
, portanto, antes da Emenda Constitucional no 20/98.

Assevera que esse período é comprovado pela certidão do respectivo Órgão de classe (OAB/MT), anexado no id. 149939975, e através de extrato juntado no id. 149939976, que demonstra o efetivo exercício da advocacia privada, razão pela qual entende fazer jus a contagem desse período como tempo de serviço, independentemente de comprovação de recolhimento da contribuição previdenciária, permitindo assim a implementação das condições temporais para a concessão de aposentadoria, sem prejuízo da análise dos demais requisitos legais.

Aduz que, para as situações constituídas antes da aludida Emenda Constitucional, é de se admitir o cômputo do tempo de advocacia, para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, mediante a apresentação da certidão da OAB, porque não havia naquele momento a obrigatoriedade do mencionado recolhimento, aplicando-se o princípio
'tempus regit actum'
.

A magistrada
a quo
julgou
procedente
o pleito inicial. E, dos autos, tenho que a sentença
não
comporta reparos.

Isso porque, resta incontroverso nos autos que o autor, atualmente servidor público estadual,
exerceu a função de advocacia particular no
período de 21/03/1979 a 24/02/1999
, conforme a certidão emitida pela OAB/MT que comprova sua inscrição junto à Instituição desde
21/03/1979
, sem ocorrência de qualquer suspensão (id
. 149939975)
, bem como a certidão emitida pela Defensoria Pública Estadual confirma sua nomeação ao cargo de Defensor Público Estadual em
24/02/1999
(id. 149939978), sendo assim, o requerente
pretende seja esse tempo de serviço registrado para fins de futura aposentadoria.

Nesse sentido,
a Constituição Federal dispõe que:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

(...)§ 9o
O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade
. (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98)
(grifei).

Ademais, a Resolução no 331/2003, de 15 de setembro de 2003, do Conselho de Justiça Federal dispõe sobre a averbação de tempo de atividades filiadas ao Regime Geral de Previdência Social
para aposentadoria e disponibilidade dos magistrados, no âmbito da Justiça Federal:

Art. 4o O tempo de exercício da advocacia, incluída nesta atividade a função de solicitador acadêmico, poderá ser averbado para efeito de aposentadoria apenas com a certidão da Ordem dos Advogados do Brasil, até o máximo de quinze anos, em favor dos magistrados que tenham sido nomeados até 16 de dezembro de 1998.

§ 1o A averbação referida no caput deste artigo será computada, inclusive, para efeitos de disponibilidade e adicional por tempo de serviço.

§ 2o O tempo de advocacia excedente ao período máximo a que se refere o caput deste artigo deverá ser comprovado segundo a regra do art. 3o desta Resolução e será contado apenas para concessão de aposentadoria e disponibilidade.
(grifei).

Portanto, considerando a data de edição da Emenda 20/1998, o reclamante faz jus à averbação do período de 21/03/1979 a 14/12/1998 (até a publicação da EC 20/98 de 15/12/98), principalmente porque antes da edição da Emenda Constitucional no 20/1998 inexistia a obrigatoriedade de comprovação de recolhimento da contribuição previdenciária, sendo suficiente a comprovação do exercício da advocacia por intermédio da certidão da OAB, que fora devidamente juntada nos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DEFENSOR PÚBLICO – TEMPO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA – ANTERIOR À EC N. 20/1998 – CONTRIBUIÇÃO – DESNECESSIDADE – AVERBAÇÃO – POSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO – EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Antes da edição da Emenda Constitucional n. 20/1998, não havia no ordenamento jurídico a obrigatoriedade de comprovação do efetivo recolhimento da contribuição previdenciária, necessitando, apenas, da demonstração do efetivo exercício laborativo. Assim, o autor faz jus à contagem de tal período como tempo de serviço, independentemente da comprovação de recolhimento da contribuição previdenciária.

(N.U 1000611-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 24/09/2020). (grifei).

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS PREVIDÊNCIÁRIOS – PERÍODO DE ESTÁGIO E EXERCÍCIO DA ADVOCACIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PERÍODOS ANTERIORES À EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98 – POSSIBILIDADE DA CONTANGEM PARA TEMPO DE SERVIÇO – PRECEDENTES STF – EXISTÊNCIA DE PERIODO DE ESTÁGIO NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A LC 6/77 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PERIODO DO ESTÁGIO COMPUTADO PELA METADE PARA FINS DE APOSENTADORIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Com a vigência da EC n.o 20/98, especificamente, em seu art. 4.o, como regra constitucional de transição, excepcionou que, para os fins de aposentadoria até o momento de entrada em vigor, o que deve ser considerado é o tempo de serviço, dispensando-se o tempo de contribuição.

Quanto ao período de estágio realizado na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro deve ser observada a Lei Complementar n.o 6/77 que trata da organização da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro da qual estabelece que o período de estágio deve ser computado pela metade para a finalidade de aposentação, nos termos do art. 126 da referida Lei.

(N.U 1021972-39.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95, devendo-se respeitar o teto dos Juizados Especiais na fase de cumprimento de sentença.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022